Tribunal: TJDFT
Processo: 0774903-08.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. DÍVIDA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. RECONHECIMENTO DO DÉBITO. SUSPENSÃO DO PRAZO. SÚMULA 42 –TUJ. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança dos débitos referentes a acertos financeiros relativos aos débitos de 2017, 2018 e de 01/2019 a 07/2019.
2. O recorrente afirma que os valores foram reconhecidos administrativamente pelo Distrito Federal. Assevera que houve suspensão do prazo prescricional e que o pedido administrativo foi realizado antes do prazo de cinco anos. Pede a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se ocorreu a prescrição dos valores referentes às dívidas de exercícios anteriores reconhecidas administrativamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na espécie, proferida a sentença recorrida, o processo foi suspenso para aguardar o julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Cível n° 0729132-07.2024.8.07.0016. O processo foi julgado, tornando o entendimento uniforme nos termos da Súmula 42/TUJ.
5. Nesse sentido, a Súmula no 42/TUJ estabelece que: “Opera-se a suspensão da prescrição pela apresentação dos pedidos administrativos até que ocorra o reconhecimento da existência do crédito ou o seu indeferimento. Ainda que o servidor não comprove a existência de requerimento administrativo, o reconhecimento do débito lançado de ofício nos assentamentos da Administração dentro do quinquênio legal, sem o efetivo pagamento, retoma o curso da prescrição nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/1932 e Súmula 383 do STF”.
6. Ainda, dispõe o art. 4o do Decreto no 20.910/1932 que “Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”.
7. No caso, conforme declaração emitida pela Administração Pública (ID 69653182 e ID 69653188, pág. 11), o servidor possui créditos salariais a receber no valor de R$ 52.453,74 (cinquenta e dois mil quatrocentos e cinquenta e três reais e setenta e quatro centavos), referente ao período de 2017, 2018 e de 01/2019 a 07/2019, 08/2019 a 12/2019, 2020 e 2021.
8. Verifica-se nos autos que o pedido administrativo foi realizado no processo SEI 0006000301156/2021-24 (ID 69653182), ou seja, dentro do prazo prescricional de cinco anos, ficando suspensa a prescrição.
9. Em 21/08/2024, a Administração Pública emitiu a declaração de reconhecimento de despesas de exercícios anteriores. No caso, o prazo prescricional ficou suspenso da data do requerimento administrativo (2022 e 2024) até 21/08/2024, retomando o seu curso por dois anos e meio (Súmula 383 do STF).
10. O autor ingressou com a ação em 26/08/2024, ou seja, dentro do prazo prescricional restante, de modo que não há que se falar em prescrição.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso provido. Prejudicial de prescrição afastada. Sentença reformada para condenar o réu a pagar ao autor o valor de R$ 52.453,74 (cinquenta e dois mil quatrocentos e cinquenta e três reais e setenta e quatro centavos), com correção monetária da seguinte forma: até 31/05/2018, devem ser aplicadas as disposições da Lei Complementar no 435/2001 do Distrito Federal, que estipulam que os créditos são corrigidos pelo INPC. A partir do dia 01/06/2018, a correção do débito deverá ser efetuada apenas pela taxa Selic, sem cumulação com os juros moratórios, sendo a atualização monetária pela Selic mantida após a Emenda Constitucional no 113, de 09/12/2021. Os juros de mora, devidos a partir do trânsito em julgado, estão incluídos na taxa Selic.
12. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, pois ausente recorrente vencido, conforme artigo 55 da Lei 9099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei no 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 20.910/1932, arts. 4o e 9o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, TUJ, súmula no 42.